Tribunal: STF
Processo: RE 1420510
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 100):



    “servidor público estadual – tempo de serviço em atividade insalubre-ausência de legislação especifica aos servidores públicos civis –aplicabilidade da legislação federal de regime geral aos servidores, enquanto não editada lei complementar – sentença mantida por seus próprios fundamentos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 1, p. 117).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/98. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 131):



    “(...) à míngua de legislação federal sobe a matéria contida na norma do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal, não há como o Poder Judiciário conceder contagem de tempo de serviço prestado por servidor público estadual em condições insalubres máxima, para fins de aposentadoria especial futura, malgrado as decisões proferidas na via excepcional do mandado de injunção.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 282 e 356, além de concluir pela ausência de afronta direta à Constituição Federal (eDOC 1, pp. 133 e 134).



    Encaminhados os autos a esta Corte, a Presidência negou seguimento ao recurso pela incidência das súmulas 282 e 256 do STF (eDOC 5).



    O Estado de São Paulo interpôs agravo regimental alegando a contrariedade do acórdão com o julgamento do Tema 942 da sistemática de repercussão geral (eDOC 8).



    A decisão de negativa de seguimento foi reconsiderada e autos foram devolvidos ao Tribunal a quo para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 942 de RG (eDOC 12).



    Recebidos os autos na origem, o juiz presidente do Colégio Recursal, concluindo que a decisão estava em consonância com o entendimento sedimento no julgamento do Tema 942, inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).



    A parte recorrente interpôs agravo interno alegando contrariedade ao referido tema de repercussão geral e pleiteando a adequação do acórdão (eDOC 29).



    O agravo foi provido e o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos da decisão monocrática (eDOC 1, pp. 67-70):



    “O autor é servidor público em atividade insalubre desde 19/12/1985 (fls. 18), reconhecida pelo requerido, mas não lhe foi concedida a possibilidade de contagem de tempo de serviço especial ao argumento de inexistência de norma legal específica, não sendo possível a aplicação da Lei Federal 8.213/91.



    Todavia, a despeito dos argumentos do Estado de São Paulo, não lhe assiste razão. 



    De fato, embora ausente lei específica direcionada aos servidores públicos civis, a jurisprudências das Cortes Superiores já assentiram com a aplicabilidade da legislação federal do regime geral aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar. 



    Sendo assim, outra conclusão não se tira do caso presente, exceto a de que o autor tem direito a beneficiar-se com a norma geral. 



    (...)



    Nesta esteira, não pode constituir óbice à pretensão inicial a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57 da Lei n. 8.213/91, que assim apregoa: A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. É o quanto basta”. (grifei).



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Além disso, esta Corte ao examinar a questão referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, (Tema 942), RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão restou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. Min. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020) (grifos nossos)



    Constato que o caso dos autos se alinha ao julgamento do Tema 942 da repercussão geral. Isso porque o recorrido laborou sob condições especiais em data anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo assim, possível a aplicação do teor da Lei 8.213/1991. Cito trechos da sentença, mantida no julgamento do recurso inominado (eDOCs 17 e 18):



    “O autor é servidor público em atividade insalubre desde 19/12/1985 (fls. 18), reconhecida pelo requerido, mas não lhe foi concedida a possibilidade de contagem de tempo de serviço especial ao argumento de inexistência de norma legal específica, não sendo possível a aplicação da Lei Federal 8.213/91.



    (...)



    Nesta esteira, não pode constituir óbice à pretensão inicial a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57 da Lei n. 8.213/91, que assim apregoa: A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. É o quanto basta”.



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação ao argumento de necessidade de laudo técnico específico para caracterização de especialidade do trabalho (eDOC 29), verifico que tal ponto não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foi debatido em embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente